Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Executada empresária. Cotas societárias de titularidade da excutida. Penhora. Legitimidade. Previsão legal (CPC, art. 835, IX). Violação Ao princípio da afecctio societatis. Inexistência. Distribuição de lucros. Retorno de investimento de capital. Penhora. Viabilidade. Pró-labore e distribuição de lucros. Valores que não mais integram ou se confundem com o patrimônio da empresa. Distribuição de lucros. Natureza diversa do pró-labore. Natureza alimentar inexistente. Penhorabilidade. Pesquisa de patrimônio via do novo sistema eletrônico sniper. Diligência. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Sistema sniper. Viabilização de acesso a diversas bases de dados. Expedição de ofícios visando a apuração de subsistência de crédito em favor da executada. Exequente. Diligências. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, dentre outras resoluções, (i) assinalara o prazo de uma quinzena para que o exequente esclareça a subsistência de interesse na penhora das cotas sociais da empresa apontada, e, em caso afirmativo, que apresente preenchimento dos requisitos indicados no provimento para o deferimento da medida; (ii) indeferira o pedido de penhora de valores a título de distribuição de lucros realizados mensalmente à executada, com fulcro na impenhorabilidade; (iii) indeferira o pleito de envio de ofício à academia frequentada pela executada com o fito de que fosse informado o crédito que possui junta à aludida empresa ou de que indicasse como realizara os pagamentos das mensalidades, por vislumbrar a inutilidade da medida para a satisfação da obrigação; (iv) indeferira a postulação volvida à realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER; (v) estabelecera que o ofício destinado ao credor fiduciário, contendo a requisição de informações acerca do valor total da dívida da agravada referente ao veículo indicado, das parcelas quitadas, do valor de cada prestação e de eventual débito remanescente, deverá ser entregue pelo exequente à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da legitimidade de se determinar a penhora dos valores auferidos pela executada a título de distribuição de lucros/faturamento, além da penhora das cotas sociais que possui no capital social da pessoa jurídica da qual figura como sócia administradora, e, outrossim, perquirir-se a viabilidade de, nos autos do cumprimento provisório de sentença, ser ultimada diligência destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, via sistema SNIPER, de ser expedido ofício à academia frequentada pela executada e de se imputar ao próprio Juízo do executivo o encargo de proceder o envio ao banco que figura como credor fiduciário da executada.
III. Razões de decidir
3. Consoante previsão inserta no art. 835, IX, do estatuto processual, a penhora de cotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente admitida, haja vista o cunho econômico que ostentam e sua aptidão à satisfação da obrigação exequenda, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 789 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipóteses de impenhorabilidade legalmente contempladas.
4. As cotas sociais destacadas do capital social de sociedade empresária ostentam existência própria e expressão pecuniária, tornando-se, pois, suscetíveis de penhora para satisfação de obrigação pessoal do sócio, não encerrando sua constrição violação ao princípio da afecctio societatis nem podendo ser obstada por eventual disposição inserta no contrato social, pois assegurados aos sócios alheios à execução direito de preferência na sua aquisição (CPC, art. 876, § 7 o), e, ademais, não encerra sua constrição o alcance do pró-labore ou lucros distribuíveis ao excutido, tornando inviável seu acobertamento pela impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, inc. IV).
5. De conformidade com a regra albergada no artigo 861, inciso I do Código de Processo Civil, penhoradas cotas sociais, a sociedade empresária deve apresentar o balanço especial hábil a comprovar seu valor, donde se extrai que, não havendo o estatuto processual fixado qualquer condição para o deferimento da penhora de cotas sociais, não se afigura legítimo debitar-se ao exequente, à margem da regulamentação legal, a obrigação de demonstrar a efetividade da medida como condição para seu deferimento, ainda que a inocuidade da medida soe latente.
6. A penhora dos rendimentos auferidos pelo sócio em razão da atividade empresarial que desenvolve, em razão de dívida particular, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), porquanto não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida em que os valores auferidos pelo empresário a título de pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento.
7. Os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, revestindo-se o pró-labore de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833), ao passo que a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é passível de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário e sem as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial.
8. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
9. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
10. A diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
11. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
12. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
13. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício como forma de ser aferido eventual crédito detido pelo executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
IV. Dispositivo
14. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.